Tribunal: TJES
Processo: 5001201-13.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
no exame do RE 650.898, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, Tema n. 484/RG, concluiu ser constitucional o recebimento de terço de férias, férias remuneradas e décimo terceiro salário por agente político remunerado mediante subsídio, desde que o pagamento dessas verbas esteja previsto em legislação local. 2. Agravo interno desprovido
.” (STF; RE 1457846 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024).

II.

Na hipótese, a Lei Complementar nº 38/2009, que estabeleceu o Estatuto dos Servidores do Município de Ibatiba - ES, apresenta uma lacuna ao não abordar a situação funcional dos Secretários Municipais, uma vez que estes não se enquadram na definição tradicional de servidores municipais, sejam eles efetivos ou comissionados, conforme, inclusive, leciona Marçal Justen Filho,
in JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009 p. 717 e 718
). Portanto, não é possível equiparar os Secretários Municipais aos servidores comissionados para efeitos de recebimento das verbas remuneratórias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos de Ibatiba, eis que, enquanto auxiliares diretos do Chefe do Executivo Municipal, são considerados agentes políticos.

III. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para fins de julgar improcedente o pedido exordial, com inversão do ônus da sucumbência, para condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, julgando, outrossim, prejudicada a Remessa Necessária.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001201-13.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: CARLOS ROBERTO DA FONSECA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, “
no exame do RE 650.898, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, Tema n. 484/RG, concluiu ser constitucional o recebimento de terço de férias, férias remuneradas e décimo terceiro salário por agente político remunerado mediante subsídio, desde que o pagamento dessas verbas esteja previsto em legislação local. 2. Agravo interno desprovido
.” (STF; RE 1457846 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024).

II.

Na hipótese, a Lei Complementar nº 38/2009, que estabeleceu o Estatuto dos Servidores do Município de Ibatiba - ES, apresenta uma lacuna ao não abordar a situação funcional dos Secretários Municipais, uma vez que estes não se enquadram na definição tradicional de servidores municipais, sejam eles efetivos ou comissionados, conforme, inclusive, leciona Marçal Justen Filho,
in JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009 p. 717 e 718
). Portanto, não é possível equiparar os Secretários Municipais aos servidores comissionados para efeitos de recebimento das verbas remuneratórias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos de Ibatiba, eis que, enquanto auxiliares diretos do Chefe do Executivo Municipal, são considerados agentes políticos.

III. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido exordial, com inversão do ônus da sucumbência e condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, julgando, outrossim, prejudicada a Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade dos votos, conhecer do Recurso de Apelação Voluntária e conferir-lhe provimento, para reformar a Sentença e julgar improcedente o pedido exordial, outrossim, condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE IBATIBA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES
nos autos da “
AÇÃO DE COBRANÇA
”

ajuizada por
CARLOS ROBERTO DA FONSECA
, cujo
decisum
assim consignou em sua parte dispositiva:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na exordial, e por consequência
CONDENO
a parte requerida, a pagar o montante de R$ 72.867,66 (setenta e dois mil e oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), referentes ao 13° salário e terço de férias. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de 10%.”

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que não há uma autorização legislativa municipal que regule o pagamento de 13º salário, férias e adicional de férias para os ocupantes dos cargos de Secretário Municipal, porquanto são cargos políticos, de sorte que apenas o subsídio é devido.

Diante de tais considerações, requer o conhecimento e provimento recursal, a fim de reformar integralmente a Sentença, com consequente improcedência dos pedidos exordiais.

Regularmente intimado, o Recorrido ofereceu Contrarrazões.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o Recorrido ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA em desfavor do Município Recorrente argumentando que no período em que exerceu o cargo de Secretário Municipal da Ação Social não recebeu suas férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário.

Por ocasião da prolação da prolação da Sentença, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem julgar procedente o pedido exordial, pontuando, resumidamente, que:

“O presente autor ajuizou a presente Ação de cobrança em face do requerido, tendo em vista que a parte autora é funcionária da parte requerida com o cargo comissionado, no entanto não recebe da parte requerida o valor que lhe é devido, referido ao 13° salário e terço de férias referente aos anos de 2017 a 2020.

Em análise a legislação vigente observamos a Lei 938/2020:

Art. 107 - Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um adicional de um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição.

Art. 114 O servidor público terá direito anualmente ao décimo terceiro vencimento, com base no número de meses de efetivo exercício no ano, na remuneração integral que estiver percebendo ou no valor do provento a que o mesmo fizer jus, conforme dispuser o regulamento.

Pois bem, conforme consta na legislação acima indicada, a parte autora de fato faz jus aos direitos requeridos, quais sejam o 13° salário referente ao número de meses que o funcionário estiver em exercício da atividade laboral, bem como o terço de férias como adicional.”

Com efeito, embora o percebimento de décimo terceiro salário, terço de férias, e férias remuneradas, não guarde incompatibilidade com o regime de subsídios recebido pelo Recorrido - Secretário Municipal da Ação Social -, certo é que o pagamento para servidores ocupantes de cargos com natureza política - tal como o que se verifica no caso
sub examen
- depende de previsão legal específica, consoante orientação do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE POLÍTICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NORMATIVA EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO. TEMA N. 484 DA REPERCUSSÃO GERAL.

1.

O Plenário do Supremo, no exame do RE 650.898, Redator do acórdão o ministro Roberto Barroso, Tema n. 484/RG, concluiu ser constitucional o recebimento de terço de férias, férias remuneradas e décimo terceiro salário por agente político remunerado mediante subsídio,
desde que o pagamento dessas verbas esteja previsto em legislação local
.

2.
Agravo interno desprovido.

(
STF
; RE 1457846 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2024 PUBLIC 24-01-2024)

Na hipótese dos autos, a
Lei Complementar nº 38/2009
, que estabeleceu o
ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IBATIBA
, apresenta uma lacuna ao não abordar a situação dos Secretários Municipais, uma vez que estes não se enquadram na definição tradicional de servidores municipais, sejam eles efetivos ou comissionados. Portanto, não é viável equiparar os Secretários Municipais aos servidores comissionados para efeitos de recebimento das verbas remuneratórias previstas no Estatuto.

Em verdade, os
Secretários Municipais
, enquanto auxiliares diretos do Chefe do Executivo Municipal, são considerados
agentes políticos
, conforme, inclusive, leciona Marçal Justen Filho,
in litteris:

“
Rigorosamente, a condição de agente político deveria recair apenas sobre o Chefe do Poder Executivo e seu vice. Mas também se reputa que os auxiliares diretos e imediatos do Chefe do Poder Executivo são agentes políticos, tal como se passa com os Ministros de Estado e Secretários Estaduais, Distritais e Municipais.
” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009 p. 717 e 718).

Portanto, diante da ausência de disposição expressa no Estatuto dos Servidores do Município de Ibatiba (Lei Complementar nº 38/2009), tem-se que os Secretários Municipais não possuem direito às verbas referentes ao 13º salário, férias e 1/3 de férias, conforme estipuladas para os demais servidores municipais.

No mesmo sentido tem concluído este
Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbatim
:

“EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IBATIBA. AGENTE POLÍTICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1)
O art. 39, § 3º, da Constituição Federal, garante aos servidores públicos diversos direitos sociais elencados no art. 7º da Carta Magna. No entanto, não há uma extensão imediata dos referidos direitos aos agentes políticos como é o caso do cargo de Secretário Municipal, sendo necessária a existência de disposição legal expressa neste sentido.
2)
A Lei Complementar nº 38/2009 - Estatuto dos Servidores Públicos de Ibatiba - não inclui expressamente o cargo de Secretário Municipal na categoria de servidores municipais, não havendo que se falar em equiparação entre os servidores (seja comissionados seja efetivos) e os agentes políticos para fins de percepção das verbas pleiteadas (férias, 1/3 e 13º salário/gratificação natalina).
3)
Considerando inexistir, na Legislação Municipal, a previsão de concessão dos referidos direitos aos agentes políticos, não são devidas ao recorrido as férias relativas aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, nem o respectivo 1/3, nem o 13º salário correspondente aos períodos relativos aos mencionados anos, durante os quais ocupou o cargo de Secretário Municipal de Interior e Transporte junto à Municipalidade recorrente.
4)
Recurso conhecido e provido, com a reforma da sentença objurgada para julgar improcedente a pretensão inicial. Outrossim, invertem-se os ônus de sucumbência, devendo o recorrido ser condenado no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. (
TJ-ES
- APL: 00030808220178080064, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 03/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2019)”

Por conseguinte, deve ser acolhido o pleito recursal, consequentemente, inverter os ônus de sucumbência.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Voluntária e confiro-lhe provimento, para reformar a Sentença e julgar improcedente o pedido exordial, outrossim, condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados na Sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como

voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.